Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733802-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: DANIELA APARECIDA BALBINA CATUNDA D E S P A C H O Regularize a apelante LS&amp;M ASSESSORIA LTDA sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, diante da ausência de procuração nos autos que atribua poderes ao advogado que subscreve a apelação de ID 27393139. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora